Tribunal: STJ
Processo: 5002570-88.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871339 - SC (2025/0071459-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: LEOPOLDO PANDINI
AGRAVANTE
: LPPRO - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: PANDINI - ITAJAI CONDOMINIO LOGISTICO S.A
AGRAVANTE
: PBP - PANDINI BUSINESS PARK ADMINISTRADORA DE BENS
S.A
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: MACROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO
AGRAVADO
: BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUCAS
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA MARIANO DA SILVA - SC040670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
Documento eletrônico VDA51600633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 707cf606-ecdc-49ad-959f-49b3266492c2

3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 707cf606-ecdc-49ad-959f-49b3266492c2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871339 - SC (2025/0071459-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: LEOPOLDO PANDINI
AGRAVANTE
: LPPRO - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE
: PANDINI - ITAJAI CONDOMINIO LOGISTICO S.A
AGRAVANTE
: PBP - PANDINI BUSINESS PARK ADMINISTRADORA DE
BENS S.A
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: MACROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO
AGRAVADO
: BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL -
FUCAS
ADVOGADOS
: LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA MARIANO DA SILVA - SC040670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/ STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA50670053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:04
Código de Controle do Documento: 2347d73d-7dd4-4dbe-b12a-6788f5de54d9

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.058-1.064) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.051-1.054).
Em suas razões, a parte alega que "as Súmulas n.o 281, 282, 283 e 284 do
STF invocadas pela decisão ora impugnada, com todas as vênias, não se aplicam a
esse capítulo do agravo, pois o que se discute aqui não é propriamente o julgamento
feito pelo acórdão recorrido, mas sim o erro procedimental cometido pela decisão
agravada, o qual não poderia ser discutido senão em sede de agravo em REsp, que é
o único recurso/meio de impugnação da decisão vice-presidencial proferida em sede
" (1.060-1.061).
de juízo prévio de admissibilidade de REsp
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, afirmando a "
desnecessidade de exame de fatos ou provas para a constatação da violação do art.
" (fl. 1.061).
98 do CPC
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.067-1.081), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Indicou ainda a existência de perda do objeto do recurso especial, afirmando
que "ocorreu o julgamento do recurso de apelação n° 0300462-72.2019.8.24.0033,
pela 1a Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, no qual reconheceu a legitimidade ativa da Fundação agravada, incluindo-a
no polo ativo da ação, uma vez ser a cotista unitária do extinto Fundo Macroinvest,
bem como manteve a gratuidade da justiça ao Fundo Macroinvest" (fl. 1.068-1.069).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, não há perda de objeto, pois: (i) o Recurso Especial questiona
a violação do art. 98,
e § 6o, do CPC, tema de direito não prejudicado pelo
caput
julgamento da apelação; e (ii) o Agravo Interno discute erro procedimental da Vice-
Documento eletrônico VDA50670053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:04
Código de Controle do Documento: 2347d73d-7dd4-4dbe-b12a-6788f5de54d9

Presidência na habilitação da FUCAS, questão autônoma não examinada pelo TJSC.
Ambos permanecem aptos à análise pelo STJ.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.051-1.054):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 971-973).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 128):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULAS
DE
CRÉDITO
IMOBILIÁRIO.
INTERLOCUTÓRIO
QUE
REJEITOU
OS
PEDIDOS
DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DAS
EXECUTADAS.
1. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR NÃO VERIFICADA.
UNIDADE ESTADUAL DE DIREITO BANCÁRIO CRIADA NO
DECORRER DO ANDAMENTO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO TJ N.
12 DE AGOSTO DE 2021 VIGENTE À ÉPOCA, NA QUAL SE
DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS EM TRÂMITE
NA VARA REGIONAL DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE
ITAJAÍ
ATÉ
A
EQUALIZAÇÃO
DOS
ACERVOS,
INDEPENDENTEMENTE DA FASE EM QUE SE ENCONTRAVAM.
2. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA SUSCITADA EM SEDE DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DA MATÉRIA NO PROCESSO
EXPROPRIATÓRIO, POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO
LEGAL CABÍVEL À ESPÉCIE.
2. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
CONCEDIDA À PARTE EXEQUENTE. MERA REEDIÇÃO DOS
ARGUMENTOS JÁ EXPOSTOS NA LIDE. PARTE QUE NÃO
APRESENTA
PROVAS
SUFICIENTES
PARA
DERRUIR
A
CONCESSÃO DA BENESSE, ÔNUS QUE LHE COMPETIA,
CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 100 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO QUE SE
MOSTRA NECESSÁRIA.
3. PEDIDO REALIZADO EM CONTRARRAZÕES. CONDENAÇÃO DA
PARTE AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO QUE, POR SI SÓ, NÃO PODE SER CONSIDERADO
PROTELATÓRIO. INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE QUALQUER
PENALIDADE.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CONSTANTES NO ARTIGO 85, §
11, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL E AS BALIZAS FIXADAS
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO SE
ENCONTRAM PRESENTES NO CASO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes
(fls. 323-329).
Nas razões do recurso especial (fls. 346-358), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente, pontua, inicialmente que "ciência
da ocorrência de fato que impacta no prosseguimento deste feito, o que já foi
inclusive noticiado na execução originária do presente recurso e que se faz
necessário reiterar aqui não para endereçar propriamente uma alegação
Documento eletrônico VDA50670053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:04
Código de Controle do Documento: 2347d73d-7dd4-4dbe-b12a-6788f5de54d9

violação de lei federal, mas por se referir a pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular da relação processual" (fls. 348-349).
Indica violação do art. 98,
e § 6o, do CPC, "ao manter o benefício da
caput
gratuidade a litigante que notoriamente possui patrimônio, em vez de, numa
aplicação muito mais concreta e consentânea às finalidades da norma, tão-
somente diferir o pagamento das custas para o final do processo" (fl. 358).
No agravo (fls. 991/1003), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial e alega "a admissão indevida e açodada da
FUCAS no polo passivo do recurso" (fl. 992).
Contraminuta apresentada (fls. 1.008-1.021).
É o relatório.
Decido.
No que se refere às teses relativas aos pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular da relação processual, bem como à
suposta admissão indevida da Fundação Catarinense de Assistência Social,
não compete a esta Corte a análise das alegações apresentadas, seja pela
ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado, seja pela
ausência de esgotamento das instâncias de origem e consequente falta de
manifestação expressa do órgão colegiado de origem sobre tais temas, nos
termos das Súmulas n. 281, 282, 283 e 284 do STF.
Quanto ao art. 98 do CPC, a Corte local se manifestou no seguinte
sentido (fl. 326):
Com o intuito de impugnar a gratuidade da justiça, os executados
/embargantes apresentaram o Termo de Acordo Administrativo para
Desapropriação firmado entre a FUCAS e o Município de Ituporanga,
pelo qual a primeira receberia o montante de R$ 1.500.000,00 (um
milhão e quinhentos mil reais), no ato de assinatura deste, em 14 de
dezembro de 2022 (evento 201, documentação 2, autos do 1o grau).
Ocorre que referido documento, por si só, não demonstra que o
importe em questão tenha revertido em lucro à Fundação, nem mesmo
em disponibilidade financeira, na medida que não vieram à luz as
obrigações financeiras da Fundação, sabidamente voltada a fins
sociais.
O mesmo se pode dizer em relação a informação da Comissão de
Valores Mobiliários, a indicar que o patrimônio líquido atualizado, em 6
de julho de 2023, seria de R$ 2.460.845,84 (dois milhões,
quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e
oitenta e quatro centavos) (evento 201, documentação 3, autos do 1o
grau).
Referente a essa quantia, a MACROINVEST justificou, nos autos, que
houve a reprecificação do seu patrimônio líquido, a fim de possibilitar a
continuidade das atividades da FUCAS. Elucidou também que o
supramencionado valor não se traduz em liquidez, como se pode ver
do evento 203, pedido de penhora 1, fl. 18, autos do 1o grau:
[...]
Conclui-se, assim, que os documentos em destaque não demonstram
que as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Fundo de
Investimento por ocasião da propositura da ação foram ultrapassadas,
porquanto apenas a entrada de dinheiro, sem considerar as dívidas e
os gastos, não demonstra a existência de lucro ou de liquidez,
situação que confirma o direito da entidade embargada ao benefício da
justiça gratuita que lhe foi concedido pelo juízo de primeiro grau.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado e afastar a conclusão de
que os documentos apresentados não demonstram que as dificuldades
financeiras enfrentadas pelo Fundo de Investimento por ocasião da
Documento eletrônico VDA50670053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:04
Código de Controle do Documento: 2347d73d-7dd4-4dbe-b12a-6788f5de54d9

propositura da ação foram ultrapassadas, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

No que se refere às questões de ordem alegadas nas razões do especial e
do agravo nos próprios autos, não houve indicação do dispositivo de lei federal tido por
violado, tampouco exaurimento da instância ordinária, uma vez que inexistiu
manifestação explícita do colegiado de origem sobre o tema, atraindo as Súmulas n.
281, 282, 283 e 284 do STF.
Em relação à admissão da FUCAS no polo passivo do recurso, para que o
STJ conheça da matéria suscitada, é imprescindível a indicação da norma federal
supostamente violada, mesmo se tratando de matéria superveniente arguida em
AREsp. Inafastável, portanto, a Súmula n. 284 do STF.
Acerca do art. 98 do CPC, rever a conclusão do acórdão, quanto ao
preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, demandaria
incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, uma vez que a
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50670053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:04
Código de Controle do Documento: 2347d73d-7dd4-4dbe-b12a-6788f5de54d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.339 / SC
Número Registro: 2025/0071459-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03004627220198240033
03033712420188240033
3004627220198240033
3033712420188240033
50025708820248240000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : LEOPOLDO PANDINI
AGRAVANTE : LPPRO - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE : PANDINI - ITAJAI CONDOMINIO LOGISTICO S.A
AGRAVANTE : PBP - PANDINI BUSINESS PARK ADMINISTRADORA DE BENS S.A
ADVOGADOS : CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: MACROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO
AGRAVADO
: BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUCAS
ADVOGADOS : LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA MARIANO DA SILVA - SC040670
Documento eletrônico VDA51586351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:08
Código de Controle do Documento: 668094d9-1cf0-4e3d-b20d-6b94179e8fb6

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : LEOPOLDO PANDINI
AGRAVANTE : LPPRO - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
AGRAVANTE : PANDINI - ITAJAI CONDOMINIO LOGISTICO S.A
AGRAVANTE : PBP - PANDINI BUSINESS PARK ADMINISTRADORA DE BENS S.A
ADVOGADOS : CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: MACROINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO
PRIVADO
AGRAVADO
: BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA - SC040670
AGRAVADO
: FUNDACAO CATARINENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUCAS
ADVOGADOS : LEONARDO COSTODIO NETO - SC036621
CAMILA IZABOR FERREIRA MARIANO DA SILVA - SC040670
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:07:08
Código de Controle do Documento: 668094d9-1cf0-4e3d-b20d-6b94179e8fb6